Tribunal: STF
Processo: RE 1308091
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recorrente não dispõe, na espécie, de interesse no recurso, já que o pleito vindicado em seu extraordinário (peça, fls. 149-170) é o de ver aplicada a Súmula Vinculante n. 17 à controvérsia e, em consequência, afastar a incidência de juros de mora no período de graça constitucional, ou seja, aquele então previsto no § 1º do art. 100 da Constituição Federal, na redação anterior à EC n. 62/2009, e agora indicado no § 5º desse mesmo artigo.



    Ocorre que, na origem, já houve o expresso afastamento desses juros no interregno citado, conforme comprova os excertos abaixo com meus destaques:



    […] Acolho, em parte, a impugnação do DER, apenas para determinar observância à Súmula Vinculante nº 17 do STF, sendo que, no mais, deve preponderar a regra da irretroatividade da Lei, preservando-se os atos jurídicos anteriores, tal como ponderado pelos expropriados. […] 



    (Decisão da 1ª Vara do Foro de Itapecerica da Serra/SP; peça 1, fl. 116)



    […] Trata-se de agravo de instrumento tirado contra despacho de fls. 116 que, em execução de sentença em desapropriação, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo DER para a incidência da Súmula Vinculante nº 17 do STF, afastando a aplicação da Lei nº 11.960/09.



    […] 



    Em face do exposto, nega-se provimento ao Agravo.



    (Acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; peça 1, fls. 129-133)



    Desse modo, ao pretender, o recorrente, reformar capítulo de pronunciamento judicial em que se observa não ter experimentado sucumbência, falta-lhe interesse recursal.



    2. Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário por estar, desde a origem, prejudicado.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp-1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp-1.167.338, DJ de 26 de março de 2019.



    3. Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator